Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-21.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-21.2018.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, RENATA CRISTINA PRACIANO DE SOUSA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR APELADO: JACI DE CARVALHO VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO RURAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. JUNTADA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Jaci de Carvalho Vieira, sob o fundamento de ausência de prova suficiente quanto à existência da relação jurídica, destacando-se a não apresentação do contrato assinado referente à Nota de Crédito Rural n. 137.2013.2053.11486, no valor de R$ 11.897,07, inadimplida desde 27/05/2017. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão Discute-se se, na ausência do instrumento contratual original assinado, os demais documentos apresentados pelo banco — como extratos bancários, planilhas de débitos e registros de movimentação da conta vinculada — são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional e, por conseguinte, justificar o prosseguimento da ação de cobrança. III. Razões de decidir A ação de cobrança, diferentemente da execução, não exige a apresentação de título executivo, bastando a demonstração de elementos suficientes da obrigação para autorizar seu regular processamento. Os documentos juntados à inicial — inclusive extratos bancários e planilhas de débito — demonstram, de modo claro, o crédito disponibilizado em favor do recorrido, evidenciando a ocorrência de relação contratual. A jurisprudência dominante tem reconhecido a viabilidade do prosseguimento de ações de cobrança com base em documentação que indique, de forma verossímil, a existência de obrigação inadimplida, ainda que ausente o contrato assinado. Restando configurados os elementos mínimos necessários, impõe-se a reforma da sentença para permitir a instrução e o julgamento de mérito no primeiro grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação do contrato assinado não inviabiliza o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo quando há outros elementos aptos a demonstrar a verossimilhança da relação jurídica e da obrigação inadimplida. Extratos bancários, planilhas de débitos e registros de movimentação em conta vinculada são elementos hábeis à configuração da causa debendi." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016763-77.2022.8.26.0361; TRF-3, ApCiv nº 5001780-82.2020.4.03.6105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000216-21.2018.8.05.0245, em que figuram como parte recorrente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte recorrida JACI DE CARVALHO VIEIRA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.